Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013971-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (EMBARGANTE), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (EMBARGANTE), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (EMBARGANTE), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGADO), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (EMBARGADO), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGADO), CATIA GREGORIO - CPF: 420.294.061-04 (EMBARGANTE), KARLA DEGASPERI FRITSCH - CPF: 535.134.101-82 (EMBARGANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DANO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Verificado que o decisum embargado, devidamente fundamentado, analisou explicitamente a matéria ora em debate, mostra-se inviável a
rediscussão
em sede de
embargos
declaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013971-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ALBERTO FRANCISCO FRITSCH E OUTROS

EMBARGADO: JOSE MESSIAS DE FARIA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH E OUTROS
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que determinou que os agravantes, ora embargantes, prestassem caução para o processamento do cumprimento provisório de sentença.

Alegam os embargantes que o acórdão é omisso quanto ao dano que a execução provisória da sentença poderia causar aos embargados, sobretudo porque não está pleiteando levantamento de valores, mas apenas a intimação dos mesmos para o pagamento e depósito do
quantum debeatur.

Assim, argumentam que o
decisum
é contraditório, pois deveria exigir essa caução no momento em que requerido o levantamento de valores.

Diante do que expuseram, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando o art. 520,
caput
, inciso IV do CPC (id. 60552973).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 61963977).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO EXECUTADO – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada, razão pela qual se mostra correta a decisão que autorizou o seu processamento mediante a prestação de caução, principalmente diante da possibilidade de grave dano ao executado.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que conforme consignado no
decisum
,
“a

prestação da caução para o processamento do cumprimento provisório de sentença não é exigência apenas para caso de levantamento de valores
” (sic), cuja dispensa, inclusive, encontra-se em consonância com entendimento desta Corte de Justiça.

Ademais, segundo já salientado, o dano ocorrerá em caso de reforma da sentença, pois os embargantes estão executando sentença que pode vir a ser anulada ou modificada pelo recurso à instância superior.

Assim, ao
que se evidencia, a parte embargante pretende rever
o julgado, cujo desfecho lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA – LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – LEVANTAMENTO LEGÍTIMO DA IMPORTÂNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”. (N.U 1002331-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020